Tribunal: STF
Processo: ARE 1577072
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 165.331/2025)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Em 5.11.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por M S A, pelos fundamentos de ausência de preliminar de repercussão geral e de incidência das Súmulas ns. 282, 287 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.177).



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 
AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL DE BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 1.177).



    2. Essa decisão transitou em julgado, em 11.9.2025 (e-doc. 1.184).



    3. Em 14.11.2025, C L A A B interpõe agravo regimental 
(e-doc. 1.181).



    Alega que “o Recurso Extraordinário explicitou a natureza constitucional da controvérsia (afronta ao art. 5º, XI, da CF), bem como a relevância social e jurídica do tema (padrão de atuação policial em casos de tráfico de drogas em todo o país, com ingresso em domicílios sem mandado judicial) e a aderência da causa ao Tema 280 da repercussão geral, em que este Supremo Tribunal assentou os parâmetros de validade da entrada forçada em domicílio” (fl. 5, e-doc. 1.181).



    Sustenta que “houve impugnação clara do fundamento utilizado na origem para inadmitir o RE. A exigência de impugnação específica não pode ser convertida em formalismo exacerbado que esvazie o direito de acesso à jurisdição constitucional, sobretudo quando a argumentação recursal enfrenta de 
forma direta o cerne do juízo negativo de admissibilidade. Por isso, não se 
mostra adequada, no caso concreto, a incidência da Súmula 287/STF” (fl. 6, 
e-doc. 1.181).



    Afirma que “o prequestionamento – ainda que implícito – se mostra suficiente para o exame da causa, não se justificando a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF em prejuízo à tutela de direito fundamental” (fl. 7, e-doc. 1.181).



    Estes os pedidos:



    “a) no juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF), que Vossa Excelência reconsidere a decisão agravada para: afastar os óbices referentes à ausência de preliminar de repercussão geral e de impugnação específica; reconhecer o prequestionamento suficiente do art. 5º, XI, da CF; conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, no mérito, dar-lhe provimento para declarar a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas e, por conseguinte, anular o processo desde a diligência viciada, com a consequente absolvição do Agravante, nos termos do art. 386, II ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, com o trancamento da ação penal pela ausência de provas lícitas de autoria e materialidade; 



    b) caso não haja retratação, que o presente recurso seja recebido como Agravo Regimental e submetido ao julgamento da Colenda Segunda Turma, dando-se provimento ao agravo para superar os óbices formais e apreciar-se o mérito da violação ao art. 5º, XI, da Constituição; 



    c) desde logo, manifesta o Agravante sua oposição ao julgamento em plenário virtual, requerendo a inclusão em pauta de sessão 
com sustentação oral, com prévia intimação da Defesa” (fls. 10-11, e-doc. 1.181).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por M S A foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 6.11.2025 (quinta-feira). O agravo regimental foi protocolizado por C L A A B em 14.11.2025, sexta-feira (e-doc. 1.181), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei 
n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.



    1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.449.307-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.552.482-AgR, DJe 9.7.2025, e ARE n. 1.493.494, DJe 18.6.2024.



    O trânsito em julgado do recurso extraordinário com agravo impossibilita seja o agravo regimental conhecido.



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora